Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA e ARMAZÉM DO VILLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, em face à decisão desta Relatoria, que não conheceu de agravo de instrumento por irregularidade no preparo. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, nos termos da jurisprudência em voga e agora à luz do §2o do art. 1.022 do CPC, converto-o em Agravo Interno. Intimem-se os recorrentes para adequarem e complementarem os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator